Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-34.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-34.2024.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA FRANCO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora alegou não ter contratado o empréstimo cujos descontos incidiram sobre seu benefício previdenciário. O banco apresentou contestação instruída com contrato assinado, comprovante de transferência bancária e validação biométrica facial. O juízo entendeu comprovada a regularidade da contratação, reconheceu a alteração da verdade dos fatos pela autora e aplicou a penalidade prevista no art. 80, do CPC. A apelante sustentou, em síntese, ausência de dolo ou culpa grave, pleiteando o afastamento da condenação por má-fé ou, alternativamente, a redução da multa aplicada. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para afastar a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do empréstimo consignado foi regularmente demonstrada nos autos; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade do contrato por meio de elementos documentais consistentes: contrato assinado, documentos pessoais da autora, comprovante de transferência bancária e autenticação biométrica.

O ônus da prova, conforme os arts. 373, II, e 399 do CPC, recai sobre o réu quanto à legalidade do negócio, o que foi cumprido, não havendo nos autos indício de vício, fraude ou simulação.

A improcedência do pedido da autora, por si só, não justifica a imposição da penalidade por litigância de má-fé, pois a jurisprudência do STJ exige a comprovação inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo admitida sua presunção.

O art. 80 do CPC impõe que a sanção por má-fé dependa de conduta processual desleal, como alteração dolosa da verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso, em que a parte autora exerceu seu direito de ação fundada em dúvida legítima.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se expressamente pelo afastamento da multa, com base na ausência de elementos que caracterizem deslealdade processual, entendimento acolhido pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração da regularidade do contrato de empréstimo consignado afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A imposição da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave da parte, sendo incabível sua aplicação com base apenas na improcedência da demanda.

3.

O simples exercício do direito de ação, mesmo quando não acolhido, não configura por si só deslealdade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, 373, II, e 399.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021; TJPA, Ap Cív nº 0800011-38.2019.8.14.0107, Rel. Des. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
RAIMUNDA DE NAZARÉ DA SILVA FRANCO
contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA (Id nº 25664326), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, na qual foram julgados
improcedentes os pedidos iniciais
, com a condenação da autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por
litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa
, observada a gratuidade da justiça concedida.

A parte autora alegou, em síntese, não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos mensais em seu benefício previdenciário, sustentando, portanto, a inexistência da obrigação contratual e pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Citado, o banco réu apresentou contestação instruída com cópia do contrato de empréstimo, documentos pessoais da parte autora, comprovante de transferência bancária em nome da autora, e assinatura com validação biométrica facial, buscando demonstrar a legalidade da contratação.

Apesar de a autora ter formulado pedido de desistência da ação após contestação, o juízo entendeu ser o caso de julgamento do mérito, conforme o art. 485, § 4º do CPC. Após análise das provas, o magistrado julgou improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade do contrato e, por entender haver alteração da verdade dos fatos por parte da autora, a condenou por litigância de má-fé.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id nº 25664327), alegando, em síntese: (i) não ter havido dolo ou culpa grave a justificar a condenação por má-fé; (ii) não restar comprovado o recebimento do valor contratado; (iii) ser pessoa idosa, de baixa renda, semianalfabeta, e que apenas buscava o reconhecimento de um direito que entendia lesado; (iv) alternativamente, requer a redução da multa por má-fé para 1%.

Foram apresentadas contrarrazões (Id nº 25664330), nas quais o banco recorrido defende a manutenção da sentença, com fundamento na robusta comprovação da regularidade da contratação e no suposto uso indevido da via judicial pela parte autora.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, tendo Procurador de Justiça, se manifestado pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, reconhecendo a inexistência de dolo ou deslealdade processual (id n° 29595276).

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e, especialmente, à possibilidade de manutenção da condenação da parte autora por litigância de má-fé, tendo em vista o reconhecimento da regularidade do referido contrato pelo juízo de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar documentalmente a existência de vínculo contratual com a parte autora, por meio da apresentação de: (i) contrato formal de empréstimo consignado devidamente assinado; (ii) comprovante de transferência bancária no valor de R$ 1.712,61, destinado à conta de titularidade da autora; e (iii) documentos pessoais da contratante, elementos que, em conjunto, evidenciam a legitimidade da contratação.

Tais provas, nos termos dos artigos 373, inciso II, e 399 do Código de Processo Civil, são suficientes para transferir à parte autora o ônus de demonstrar eventual irregularidade no negócio jurídico, o que não ocorreu. Não há, nos autos, qualquer indício de vício de consentimento, fraude ou simulação.

Todavia, mesmo diante da regularidade da contratação, não se pode presumir a existência de má-fé da parte autora pelo simples fato de ter ajuizado ação judicial baseada em dúvida legítima ou, eventualmente, em equívoco quanto à interpretação de seus direitos.

No entanto, reanalisando a situação fático-jurídica, constata-se que a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé mostra-se, de fato, incabível.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que pratica atos processuais que revelem abuso do direito de demandar, tais como deduzir pretensão contrária a texto expresso de lei ou a fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para fins ilícitos, ou agir com temeridade, entre outras condutas ali elencadas.

Ocorre que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de elemento subjetivo, consistente em dolo ou culpa grave da parte, não se admitindo sua presunção a partir da mera improcedência dos pedidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte,
que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame . Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

Nesse sentido, no caso concreto, em que pese a comprovação da legalidade do negócio jurídico e, por consequência, da legitimidade dos descontos questionados pela autora, tais fatos, por si só, não são elementos capazes para aplicar a referida penalidade, uma vez ausente evidências robustas de sua atuação com dolo ou culpa grave, sendo inviável a presunção da má-fé por parte da recorrente.

Aliás, em casos semelhantes, esta Corte já afastou a condenação por litigância de má-fé, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos”.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021).
Grifei.

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE
. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a improcedência da ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se estão presentes os requisitos para a aplicação da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco demonstrou a validade da contratação mediante apresentação de contrato assinado e documentos comprobatórios, inexistindo prova de fraude ou irregularidade. 4. A imposição da multa por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou culpa grave, não sendo admitida sua presunção. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a litigância de má-fé deve estar baseada em prova inequívoca do abuso do direito de demandar, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável sua imposição com base apenas na regularidade da contratação
."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006788220238140107 26221621, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado).
Grifei.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (TEMA 1061/STJ). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL IN RE IPSA.
AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentado, idoso e analfabeto, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais, além de tê-lo condenado por litigância de má-fé.

2. Autor nega ter contratado o empréstimo consignado nº 240909202, cujos descontos foram realizados em seu benefício previdenciário desde 2014. Alega fraude e ausência de repasse de valores.

3. Sentença reconheceu a validade do contrato com base na assinatura a rogo e documentos juntados pelo banco, condenando o autor por alteração da verdade dos fatos.

4. Recurso busca a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. Questão em discussão

2.1. Saber se o banco comprovou a regularidade da contratação e do repasse dos valores, especialmente diante da negativa de contratação por consumidor analfabeto.

2.2. Verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2.3. Analisar o cabimento de indenização por danos morais.

2.4. Apreciar a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.1. Relação jurídica de consumo configurada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC; Súmula 297/STJ).

3.2. Tema 1061/STJ: cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura. Assinatura a rogo, sem perícia grafotécnica ou papiloscópica, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor analfabeto.
3.3. Ausência de prova inequívoca da contratação impõe a declaração de nulidade do contrato.

3.4. Restituição em dobro cabível (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos (30/03/2021).

3.5. Dano moral presumido (in re ipsa) diante de descontos indevidos sobre verba alimentar, fixado em R$ 3.000,00, corrigidos e acrescidos de juros conforme Súmulas 362 e 54/STJ.

3.6.
Condenação por litigância de má-fé afastada por inexistirem elementos que indiquem dolo processual, considerando a legítima controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

4.1. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 240909202 e a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados a partir de 30/03/2021, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do acórdão e com juros de mora desde o primeiro desconto indevido; (iv) afastar a multa por litigância de má-fé; (v) condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. Cabe ao banco comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor a impugna, sendo insuficiente a assinatura a rogo desacompanhada de perícia, especialmente tratando-se de consumidor analfabeto. 2. A ausência dessa prova impõe a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido. 4. A mera improcedência de pedido não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, arts. 80, II, 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; Tema 1061/STJ; Tema 929/STJ; TJDFT, Acórdão 1944732, 0735571-10.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 27/11/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-71.2019.8.14.0130 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025). Grifei.

Outrossim, o Ministério Público, atuando na qualidade de custos iuris, apresentou manifestação fundamentada nos autos, reconhecendo que não ficou demonstrada qualquer conduta temerária ou dolosa por parte da recorrente.

Ressalte-se que a Apelante é pessoa idosa e hipossuficiente, que apenas buscava esclarecimentos quanto à contratação do empréstimo e à legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Destaca-se, nesse contexto, o seguinte trecho da manifestação ministerial, com o qual se comunga integralmente o entendimento:

“Sobre a condenação em litigância de má-fé imputada à recorrente, não se

verifica, em concretude, a violação de seu dever de lealdade processual, raiz basal da

caracterização do litigante desonesto.

Como cediço, não ocorre litigância de má-fé quando a parte labora nos estritos

limites da defesa dos direitos que entende possuir. A aplicação de multa de litigância de má-fé

pressupõe que a parte tenha agido em desrespeito à boa-fé objetiva e com o intuito de

causar dano ao seu oponente.

No caso dos autos, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo

80, inciso II do Código de Processo Civil e, portanto, não há como se falar em condenação

por
improbus litigator
, razão pela qual impõe-se o afastamento de sua aplicação’’

Dessa forma, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente, diante do reconhecimento da regularidade do negócio jurídico, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Por essa razão, entendo que a multa por litigância de má-fé imposta à autora/apelante deve ser afastada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025